Tribunal: TJMT
Processo: 1007209-96.2023.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007209-96.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ELIZEU PAULO DE SOUZA - CPF: 460.570.211-34 (APELADO), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. SISTEMA DE AIRBAGS. VÍCIO OCULTO. NÃO ACIONAMENTO EM COLISÃO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DIAGNÓSTICO TÉCNICO UNILATERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, convertendo a obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, condenando a apelante ao pagamento de danos materiais correspondentes ao valor do veículo Chevrolet S10, modelo 2021/2022, com base na tabela FIPE, e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, decorrente do não acionamento do sistema de airbags em acidente automobilístico ocorrido em 08/05/2023.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu preclusão temporal quanto à impugnação das provas produzidas na instrução processual, impedindo a análise da valoração probatória em sede recursal; (ii) saber se o não acionamento do sistema de airbags do veículo durante o acidente configura vício oculto insanável, caracterizando defeito no produto que justifique a condenação por danos materiais; e (iii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A alegação de preclusão temporal não prospera, pois a apelante não busca reabrir a fase instrutória, mas sim impugnar a valoração probatória realizada pelo magistrado na sentença, matéria que só pode ser questionada após a prolação da decisão, mediante recurso de apelação, conforme previsto no art. 1.013 do CPC.

4. O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios dos autos, conforme expressamente previsto no art. 479 do CPC, aplicando o princípio do livre convencimento motivado.

5. O diagnóstico técnico realizado pelo engenheiro mecânico, que utilizou scanner específico (TEXA IDC5 TRUCK), identificou falha no sistema de acionamento dos airbags, diferentemente da perícia judicial que não utilizou tal equipamento essencial para detecção de falhas eletrônicas.

6. Restou evidenciado que o impacto sofrido pelo veículo foi de significativa magnitude, causando inclusive a quebra da barra de direção, sendo que, conforme o Manual do Proprietário, os airbags deveriam ter sido acionados em colisões frontais ou quase frontais de moderadas a severas, caracterizando vício oculto insanável no sistema de segurança.

7. Em relação de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova, a fabricante não se desincumbiu satisfatoriamente de demonstrar a inexistência de defeito no produto, especialmente considerando que o veículo se encontrava dentro do prazo de garantia.

8. A conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa é adequada ao caso concreto, considerando o tempo decorrido desde a fabricação do veículo, e o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias específicas do caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não ocorre preclusão temporal quando a parte impugna em sede recursal a valoração probatória realizada pelo magistrado na sentença, matéria que só pode ser questionada após a prolação da decisão. 2. O não acionamento do sistema de airbags em colisão de significativa intensidade, quando identificada falha específica no sistema através de diagnóstico técnico adequado, configura vício oculto insanável que justifica a reparação material e moral do consumidor. 3. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, as circunstâncias do caso e a função pedagógica da reparação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 479, 1.013; CDC, arts. 12, §3º, II, e 6º, VIII; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.651.073/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14/03/2017; STJ, AgInt no REsp 1.996.096/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 22/05/2023; TJ-RS, Apelação 50008314320178210054, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, 20ª Câmara Cível, j. 27/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1007209-96.2023.8.11.0007
, ajuizada por
ELIZEU PAULO DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, convertendo a obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento de danos materiais, correspondentes ao valor do veículo com base na tabela FIPE na data do sinistro, acrescido dos devidos consectários legais.

Determinou-se que o autor entregue o veículo ao réu, visando o enriquecimento ilícito do requerente.

Além disso, houve a condenação da requerida ao pagamento de R$ 20.000 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente. Por fim, condenou-se a ré ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser integralmente reformada, pois desconsiderou a prova técnica judicial que concluiu pela inexistência de defeito de fabricação no sistema de airbags do veículo Chevrolet S10, modelo 2021/2022, envolvido em acidente. Sustenta que o laudo pericial oficial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, foi categórico ao afirmar que o não acionamento dos airbags foi compatível com a dinâmica do acidente, o qual não gerou a desaceleração necessária para a deflagração do sistema.

Argumenta que a condenação imposta na origem, tanto por danos materiais quanto morais, baseou-se exclusivamente em depoimento unilateral de engenheiro indicado pelo autor, sem respaldo documental ou contraditório, o que contraria o art. 479 do CPC. Reforça que não houve qualquer oportunidade para análise técnica do bem pela fabricante, já que o veículo não foi submetido ao protocolo técnico da empresa nem sequer foi apresentado em sua rede autorizada.

A apelante ressalta a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3º, II, do CDC, defendendo que provou a inexistência de defeito no produto. Sustenta, ainda, que o simples fato de o airbag não ter sido acionado não configura, por si só, defeito, pois seu acionamento depende de critérios técnicos específicos, como a intensidade do impacto e a desaceleração do veículo.

Requer, portanto, o provimento integral do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se as condenações impostas. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais, caso esta seja mantida, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da inversão da sucumbência com condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões apresentadas em id. 301990516, o apelado argui, preliminarmente, a ocorrência de preclusão temporal quanto à produção de prova pericial, sustentando que a apelante, durante a instrução processual, não impugnou o diagnóstico de avarias no sistema de airbags realizado por engenheiro mecânico devidamente habilitado, tampouco formulou perguntas às testemunhas ou ao autor, tendo deixado transcorrer
in albis
o prazo para impugnação das provas. Defende, ainda, que a apelação configura tentativa protelatória, razão pela qual requer sua análise apenas no efeito devolutivo e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

No mérito, o apelado sustenta que restou comprovado nos autos, por meio de robusta prova oral e documental, que o não acionamento dos airbags decorreu de falha no sistema de segurança do veículo, caracterizando vício oculto e insanável. Reitera que o veículo se encontrava dentro do prazo de garantia e que a falha identificada, de código U0184, impediu completamente a comunicação entre o sensor e o sistema de acionamento, fato reconhecido inclusive por laudo técnico independente.

Argumenta que o juízo de origem agiu com acerto ao desconsiderar o laudo da perícia técnica simplificada, por apresentar contradições e omissões relevantes, inclusive por não ter utilizado scanner adequado na análise. Aduz que o engenheiro responsável por esse laudo deixou de empregar os meios técnicos disponíveis, prestando informações equivocadas sobre a possibilidade de análise do veículo, o que comprometeria a credibilidade da prova técnica oficial.

Sustenta que os depoimentos colhidos em audiência, tanto do autor quanto das testemunhas, demonstram a violência do impacto e a consequente expectativa legítima quanto ao acionamento dos dispositivos de segurança. Destaca que o manual do fabricante prevê o acionamento dos airbags em colisões de moderada a severa intensidade, o que não ocorreu no caso, expondo os ocupantes a risco real de morte, configurando assim o dever de indenizar.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença de procedência, defendendo a substituição do veículo por outro novo e a indenização por danos morais, alegando que o defeito insanável e a falta de confiabilidade no sistema de segurança inviabilizam a permanência do bem com o consumidor. Reitera, por fim, que o valor arbitrado a título de dano moral está aquém do requerido na petição inicial, sendo infundado o inconformismo da apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta que julgou parcialmente procedentes os pedidos, convertendo a obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento de danos materiais, correspondentes ao valor do veículo com base na tabela FIPE na data do sinistro, acrescido dos devidos consectários legais.

PRELIMINAR – DA PRECLUSÃO TEMPORAL QUANTO ÀS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Inicialmente, cumpre-me analisar a preliminar arguida pelo apelado em suas contrarrazões, referente à suposta preclusão temporal quanto à impugnação das provas produzidas na instrução processual, com base na qual o recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso.

Com efeito, aduz o apelado que a recorrente deixou de impugnar tempestivamente o Diagnóstico de Avarias no Sistema de Airbags juntado por meio da petição de id. 301990448, bem como não formulou perguntas às testemunhas ouvidas em juízo durante a audiência de instrução, especialmente quanto ao depoimento do engenheiro mecânico Dr. Sandy Zibetti Portugal, e que, portanto, estaria impedida de questionar tais elementos probatórios em sede recursal.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que tal alegação não merece prosperar.

A preclusão temporal, como se sabe, ocorre quando a parte deixa de praticar determinado ato processual no momento oportuno, perdendo, assim, o direito de realizá-lo posteriormente. No entanto, é preciso fazer uma distinção clara entre a impugnação específica de um elemento de prova durante a fase instrutória e a impugnação da valoração atribuída pelo magistrado a estas mesmas provas na sentença.

No caso em apreço, observo que a apelante não está buscando, a rigor, impugnar as provas produzidas pela parte contrária como se estivesse em fase instrutória, mas sim rebater a forma como tais provas foram valoradas na sentença, contrapondo-as, principalmente, às conclusões do laudo pericial que corroboram sua tese defensiva.

Isso porque, em suas razões recursais, a apelante General Motors do Brasil Ltda. fundamenta sua insurgência na afirmação de que o juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, teria desconsiderado a prova técnica oficial (laudo pericial) e dado maior relevância ao depoimento testemunhal e ao diagnóstico apresentado unilateralmente pelo autor.

Ora, a valoração probatória realizada pelo juiz sentenciante é matéria que só pode ser impugnada após a prolação da sentença, mediante o recurso cabível - no caso, a apelação. Somente após conhecer os fundamentos da decisão é que a parte pode manifestar sua discordância quanto ao peso atribuído a cada elemento probatório pelo julgador.

Esse é precisamente o objeto da apelação em análise, que visa reformar a sentença por entender que houve equívoco na valoração das provas, e não reabrir a fase instrutória para impugnar provas que já foram produzidas.

Nessa esteira, convém ressaltar que o artigo 1.013 do Código de Processo Civil prevê expressamente que "
a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
", inclusive permitindo ao órgão
ad quem
reexaminar as questões de fato. Não fosse assim, o duplo grau de jurisdição restaria severamente comprometido, uma vez que o tribunal ficaria impedido de revisar a valoração probatória realizada pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, verifico que a apelante, em sua defesa durante a instrução processual, sempre sustentou a inexistência de defeito no sistema de airbags do veículo, tendo inclusive concordado com o laudo pericial que corroborava tal tese. Seria ilógico exigir que a parte impugnasse provas contrárias antes mesmo de conhecer a valoração que lhes seria atribuída pelo juiz na sentença.

Saliente-se, ainda, que a aplicação equivocada da preclusão temporal nesse contexto resultaria em cerceamento do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, consubstanciados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Por derradeiro, ressalto que o pedido do apelado de reconhecimento de litigância de má-fé da recorrente também não merece acolhimento, uma vez que a interposição de recurso com fundamento em divergência quanto à valoração probatória constitui exercício regular do direito de recorrer, não configurando qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão temporal suscitada pelo apelado, e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Superado o exame da preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A questão central da controvérsia consiste em determinar se o veículo adquirido pelo apelado apresentava defeito no sistema de airbags, que deixou de ser acionado quando do acidente ocorrido em 08/05/2023, e se tal situação configura-se como vício oculto a justificar a condenação imposta em primeira instância.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença de primeiro grau, embora mereça pequeno reparo quanto ao valor da indenização por danos morais, deve ser mantida em seus fundamentos essenciais.

Com efeito, a apelante sustenta que a sentença deveria ser integralmente reformada, pois teria desconsiderado a prova técnica judicial que concluiu pela inexistência de defeito de fabricação no sistema de airbags do veículo Chevrolet S10, modelo 2021/2022, envolvido no acidente. Alega que o laudo pericial oficial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, foi categórico ao afirmar que o não acionamento dos airbags foi compatível com a dinâmica do acidente, o qual não gerou a desaceleração necessária para a deflagração do sistema.

Entretanto, em que pese o respeito ao laudo pericial realizado nos autos, é cediço que o magistrado não está adstrito às conclusões do perito, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme expressamente previsto no art. 479 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.
1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade profissional (fl. 152, e-STJ). 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 3.
Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão.
4. Recurso Especial não conhecido”. (STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR PARA EXAMINAR AS PROVAS DOS AUTOS.
O JUIZ NÃO ESTÁ VINCULADO ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Segundo entendimento desta Corte, "
O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar livremente aquelas que lhe foram apresentadas, sem estar adstrito a qualquer laudo pericial, devendo apenas fundamentar os motivos que formaram seu convencimento. Precedentes
". 3. Também, "consoante entendimento desta egrégia Corte Superior, a apuração da necessidade de produção de prova pericial demanda reexame de aspectos fático- probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ". 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1996096 RJ 2021/0384778-6, Relator.: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023 - destaquei).

No caso em análise, verifico que o Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente as razões pelas quais se afastou das conclusões do laudo pericial oficial, amparando-se, principalmente, no diagnóstico de avarias no sistema de airbags realizado pelo engenheiro mecânico Dr. Sandy Zibetti Portugal, que utilizou scanner do tipo Palha Eletrônico (TEXA IDC5 TRUCK 53.2.1.a) e constatou falha no sistema de acionamento, identificada pelo código de erro U0184, conforme dados do diagnóstico anexado sob os ids. 301990449, 301990450, 301990451 e 301990452, e corroborado pelo depoimento prestado em juízo.

Chama atenção o fato, claramente demonstrado nos autos, de que o perito judicial não utilizou o scanner para avaliação do sistema eletrônico do veículo, embora tal equipamento seja fundamental para a detecção de falhas no sistema de airbags. Tal circunstância foi confirmada pelo depoimento da testemunha Felipe Camolezzi, mecânico que acompanhou a perícia, que informou em juízo que o perito chegou a solicitar o scanner emprestado, mas não o utilizou durante a avaliação, visto que não havia um disponível.

A propósito, assim consignou o Sr. Felipe:

Advogado: Em algum momento, no início, ou em algum momento do que você acompanhou ali da perícia, o perito chegou a pedir o Scanner emprestado para você?

Testemunha Felipe Camolezzi: Pediu sim.

Advogado: E ele falou para o que que era? Se era para usar ou se era só para emprestar para ele para outro uso ou outra coisa?

Testemunha Felipe Camolezzi: Só me pediu.

Advogado: Emprestou?

Testemunha Felipe Camolezzi: Não temos.

(...)

Advogado: Em algum momento da conversa que você teve com o perito, ele mencionou que não poderia passar o aparelho scanner porque o veículo tinha sido reparado?

Testemunha Felipe Camolezzi: Em nenhum momento.

Frisa-se que no laudo pericial, o perito judicial informou que “
não foi utilizado o scanner do fabricante, pois o veículo já foi recuperado e não há como acessar os erros
” (id. 301990445, p. 5).

Esta incongruência levanta sérias dúvidas sobre a completude e eficácia da perícia judicial realizada, especialmente quando contraposta ao diagnóstico técnico realizado pelo engenheiro mecânico Dr. Sandy Zibetti Portugal, que utilizou equipamento específico e identificou código de erro no sistema.

Ainda, segundo o depoimento do Dr. Sandy Zibetti Portugal, em razão da quebra da barra de direção, o acionamento dos airbags deveria ter ocorrido, pois houve forte impacto no veículo sinistrado.

Vale ressaltar que a análise realizada pelo Dr. Sandy Zibetti Portugal está em conformidade com o próprio Manual do Proprietário/Fabricante, juntado aos autos (id. 301989930), que dispõe expressamente que "
os airbags dianteiros foram projetados para inflar em colisões frontais ou quase frontais, de MODERADAS a severas, para ajudar a reduzir o potencial de ferimentos graves, principalmente na cabeça e no tórax do motorista ou do passageiro do lado dianteiro
" (página 38 do manual).

No caso concreto, restou evidenciado, pelo conjunto probatório, que o impacto sofrido pelo veículo foi de significativa magnitude, tendo inclusive causado a quebra da barra de direção, o que, segundo os depoimentos colhidos em juízo, é indicativo da intensidade do impacto. Ademais, conforme relatado pelas testemunhas ouvidas, a colisão foi de tal ordem que poderia ter causado graves lesões ou até mesmo a morte dos ocupantes do veículo.

Outrossim, tratando-se de relação de consumo, deve-se aplicar a inversão do ônus da prova, conforme corretamente determinado pelo juízo
a quo
, cabendo à fabricante demonstrar a inexistência de defeito no produto. No entanto, diante do conjunto probatório que indica a falha no sistema de airbags, evidenciada pelo diagnóstico técnico que identificou erro específico no sistema, a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório.

É imperioso destacar que o veículo em questão, caminhonete S10, fabricação/modelo 2021/2022, é equipado com sistema de airbags como componente essencial de segurança, sendo legítima a expectativa do consumidor de que tal dispositivo seja acionado em caso de colisão significativa, como a ocorrida nos autos. A falha nesse sistema, especialmente quando o veículo ainda se encontrava dentro do prazo de garantia, configura vício oculto insanável, que compromete a segurança do veículo e, consequentemente, de seus ocupantes.

Nesse contexto, é correta a conversão da obrigação de fazer (substituição do veículo) em obrigação de pagar quantia certa, correspondente ao valor do veículo pela tabela FIPE na data do sinistro, determinada pelo juízo de primeiro grau, especialmente considerando que, após mais de 4 anos de fabricação do veículo, tal medida mostra-se mais adequada ao caso concreto.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. VEÍCULO.
VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REAFIRMADA.
Constatada a existência de vício oculto no veículo, corroborado por laudo pericial, e caracterizada a relação de consumo entre as partes, justifica-se a restituição à demandante dos valores pagos pelo produto, de forma integral, bem como a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.
Apelações desprovidas. (Apelação Cível, Nº 50008314320178210054, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 27-03-2024)” (TJ-RS - Apelação: 50008314320178210054 OUTRA, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 27/03/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024 - destaquei).

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA
– VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – VÍCIO REDIBITÓRIO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
. Requerente que narra vício oculto em automóvel adquirido da requerida no estado de usado.
Sentença de procedência parcial da ação, rescindido o negócio e condenada a demandada a restituir ao autor o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) pago pelo automóvel
, rejeitado o pedido de indenização por danos morais. Irresignação da demandada.
Prova nos autos do vício redibitório, escorreita a sentença quanto ao desfazimento da compra e venda. Problemas mecânicos que suplantam mero desgaste natural pelo tempo de uso do veículo, demonstrada a frustração da expectativa do consumidor em adquirir bem durável em boas condições para o uso. Procedência parcial na origem. Sentença mantida.
Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária advocatícia da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10111119320238260248 Indaiatuba, Relator.: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 11/07/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2024 - destaquei).

Quanto aos danos morais, não há dúvida de que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor, configurando efetivo dano moral. A frustração da expectativa legítima de segurança, aliada ao risco à vida a que foi exposto pela falha no sistema de airbags, enseja a reparação moral.

Entretanto, quanto ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juízo a quo (R$ 20.000,00) se mostra excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, merecendo, portanto, redução para adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve levar em consideração a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e a função pedagógica da indenização, de modo a não propiciar o enriquecimento sem causa da vítima, nem constituir valor insignificante a ponto de não cumprir sua função dissuasória.

No caso em tela, considerando as circunstâncias do acidente, a natureza do defeito apresentado, a frustração da expectativa de segurança do consumidor, mas também o fato de que não houve lesões físicas graves decorrentes da falha do sistema de airbags, entendo adequada a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor se coaduna com os parâmetros habitualmente adotados por este Tribunal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025